Tribunal: TJDFT
Processo: 0001867-09.2017.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRENOS SUJEITOS A PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. PRÓ-DF II. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVAÇÃO. TRANSMISSÃO DOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RESITUIÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS. CABIMENTO.
1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva quando a procuração outorgada ao réu não representa, de fato, um mandato, mas é o próprio instrumento que caracteriza a transmissão dos direitos sobre imóvel sujeito a programa de fomento ao desenvolvimento econômico.
2. Ausente prova de que houve a transmissão dos direitos sobre imóvel sujeito ao programa Pró-DF II, correta a resolução do contrato e condenação do réu a restituir os valores recebidos.
3. O réu não pode ser condenado a restituir valores sobre os quais não há provas de que foram destinados a seu pagamento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.